Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARMA MUNICIADA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO. FRAÇÃO. 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MULTA. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fato de arma de fogo estar municiada insere-se no tipo penal de posse ou porte ilegal, não ensejando a exasperação da pena na primeira fase de dosimetria da pena como circunstância judicial negativa.
2. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.
3. A pena de multa deve ser fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando simetria com a pena privativa de liberdade fixada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reduzir a pena definitiva do réu.